Tribunal: TJDFT
Processo: 0726929-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. BUSCAS PATRIMONIAIS. INFOJUD. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMÓVEIS. DOI. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. DITR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Infojud (Sistema de Informações ao Judiciário) é resultado de parceria entre o Conselho Nacional de Justiça-CNJ e a Receita Federal que disponibiliza ao judiciário informações relativas a: dados cadastrais, declarações de pessoas físicas e jurídicas, bem como informações cadastrais dos contribuintes.
2. Entre as declarações de pessoas jurídicas disponíveis no sistema estão a Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) e a Declaração de Imposto Territorial Rural (DITR), requeridas pelo exequente.
3. Realizadas buscas, sem êxito, pelos sistemas tradicionais de constrição de ativos financeiros (Sisbajud, Renajud e Infojud quanto a declaração de rendimentos), justifica-se a expedição de ofício à Receita Federal do Brasil para obter informações acerca da Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) e Declaração de Imposto Territorial Rural (DITR) da executada, por meio de campo específico do sistema Infojud.
4. No caso, não foi juntado no processo o espelho da consulta de Infojud deferida. Assim, não é possível verificar se foi realizada somente a consulta de rendimentos da executada ou se também foram requisitadas as Declarações de Operações Imobiliárias (DOI) e as Declarações de Imposto Territorial Rural (DITR).
5. Ademais, o decurso de relevante período de tempo autoriza a renovação da pesquisa, em consonância com os princípios da celeridade, da economia e da efetividade do processo executório, bem como da razoabilidade, diante da possibilidade de mudança financeira da executada e a consequente satisfação do crédito.
6. Recurso conhecido e provido.